Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-92.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000085-92.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL ALVES DE BARROS - CPF: 048.036.901-11 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DHEFFERSON LUIZ DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA– RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ - PRIMEIRO APELADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO – MENORIDADE RELATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 109, IV, DO CP – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (CP, ART. 115) - TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA - ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SEGUNDO APELADO: ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
- PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

“
A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe
” (TJMT, Ap n° 9008/2015).

“
[...] Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição
” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

“
O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação
” (TJMT, N.U 0045099-88.2017.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000085-92.2017.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): RAFAEL ALVES DE BARROS

DHEFFERSON LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 210989), que absolveu RAFAEL ALVES DE BARROS e DHEFFERSON LUIZ DA SILVA de receptação – art. 180, caput, do CP – (ID 119812144).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 119813460).

RAFAEL ALVES DE BARROS e DHEFFERSON LUIZ DA SILVA pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 119813462 e 119813468).

A i. 6a Procuradoria Criminal de Justiça suscita preliminar de prescrição em relação ao apelado RAFAEL ALVES DE BARROS. No mérito, opina pelo desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal absolutória – Receptação (Art. 180, caput, do Código Penal) – Irresignação ministerial – pedido de condenação dos apelados Rafael Alves de Barros e Dhefferson Luiz da Silva sob o argumento de que as provas produzidas demonstram que os réus praticaram o crime descrito na denúncia – Preliminar da PGJ: Prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao apelado Rafael – Réu menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos, prazo prescricional reduzido pela metade – Decurso do prazo superior a 04 (quatro) anos

desde o recebimento da denúncia em 08/03/2017 – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, c/c art. 115, todos do Código Penal c/c art. 61, caput, do Código de Processo Penal – Mérito em relação ao apelado Rafael prejudicado – Mérito em relação ao

apelado Dhefferson: Ausência de provas suficiente para decreto condenatório – Elementos colhidos na fase investigativa indicam que a motocicleta produto de crime era conduzida pelo corréu Rafael – Depoimentos nas fases extra e judicial não comprovaram a autoria delitiva em relação a Dhefferson – Ausência de certeza necessária à condenação – In dúbio pro reo – Sentença que não carece de reforma – Pelo acolhimento da preliminar para

declarar extinta a punibilidade do réu Rafael Alves de Barros com prejuízo da análise do mérito e em relação ao réu Dhefferson Luiz da Silva p elo desprovimento do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco da Silva, procuradora de Justiça - ID 125027163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação ao apelado RAFAEL ALVES DE BARROS, delimita-se a pretensão recursal à condenação de DHEFFERSON LUIZ DA SILVA.

Admite-se o recurso nos termos dos arts. 577 e 593, I, do CPP.

Consta da denúncia que:

"Consta do incluso inquérito policial que, na data de 07 de novembro de 2016, por volta de 23h30min, neste município e comarca de Cáceres/MT, Rafael Alves de Barros e Dhefferson Luiz da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram coisa que sabiam ser produto de crime, consistente na Motocicleta Honda CG 125, placa OBQ-3726. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Rafael Alves de Barros e Dhefferson Luiz da Silva, como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal. [...].”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 119812117 – fls. 8/9)

O Juízo singular absolveu o apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por considerar que “
a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo
” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 119812144).

Pois bem.

A materialidade da receptação está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 119812117 – fls. 17), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reginaldo Redentor das Neves, policial militar (ID 119812117 – fls. 16), Waldenir Miranda Silva, policial militar (ID 119812117 – fls. 18), RAFAEL ALVES DE BARROS, apelado (ID 119812117 – fls. 20/21), DHEFFERSON LUIZ DA SILVA, apelado (ID 119812117 – fls. 24/25).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Reginaldo Redentor das Neves, policial militar (ID 119812142), Waldenir Miranda Silva, policial militar (ID 119812135), bem como os interrogatórios de RAFAEL ALVES DE BARROS, apelado (ID 119812143/ ID 119813450) e DHEFFERSON LUIZ DA SILVA, apelado (ID 119813451).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- os policiais militares Reginaldo Redentor das Neves e Waldenir Miranda Silva, em ambas as fases da persecução penal, declararam que os apelados estacionaram duas motocicletas próximas ao “Posto Caramujo”; os frentistas informaram as características dos homens que as estacionaram; constataram que a motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa OBQ-3726, era produto de furto, enquanto a HONDA CG 150KS, placa KAA 5542, não tinha restrição para roubo/furto; os apelados estacionaram as motocicletas de um lado da rodovia e se encontravam do outro lado, em uma barraquinha, no momento da abordagem (ID 119812117 – fls. 16/18, ID 119812142 e ID 119812135);

- RAFAEL ALVES DE BARROS [apelado], tanto na fase policial quanto judicial, afirmou que DHEFFERSON LUIZ DA SILVA lhe emprestou a motocicleta; chegando no “Posto Caramujo”, estacionaram os veículos e se dirigiram à barraquinha no outro lado da rodovia; a polícia abordou os apelados, checaram as motocicletas e constaram que uma delas era produto de furto, do qual não tinha conhecimento (ID 119812117 – fls. 20/21, ID 119812143 e ID 119813450);

- o apelado DHEFFERSON LUIZ DA SILVA, na delegacia de Polícia e em Juízo, relatou que estavam indo para Cáceres “tirar racha”; RAFAEL ALVES DE BARROS estava em uma motocicleta produto de furto; não sabia que a motocicleta era furtada; “
a motocicleta apreendida com o interrogado (TITAN CG 150, PLACA 5542) é de sua propriedade
” (ID 119812117 – fls. 24/25, ID 119813451).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“
[...] Na fase policial é narrado que os policiais avistaram os réus descendo das motocicletas, sendo que em juízo verificou-se que tal fato não ocorreu, sendo que nenhuma testemunha presente ao local fora arrolada pelo douto representante do parquet.

Ademais, diante de tal quadro de dúvida sobre quem pilotava a moto roubada anteriormente há que se verificar ainda a impossibilidade de se demonstrar que tal pessoa tinha conhecimento sobre a origem ilícita do bem, devendo, neste caso a absolvição ser medida imperativa. [...]

As manifestações contidas em interrogatórios dos réus não podem servir para a decretação de uma sentença condenatória, visto que inexiste em juízo a confissão, mas sim tais manifestações devem ser vistas como intuito defensivo.

Neste ponto, oportuno lembrar que não é ao réu que cabe comprovar sua inocência, mas sim ao representante estatal trazer os elementos necessários a sua condenação. [...]

Assim, inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se à absolvição de RAFAEL ALVES DE BARROS e DHEFFERSON LUIZ DA SILVA.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu que não pode ser condenado em indícios frágeis como os relatados neste processo. [...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.
[...].” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 119812144).

Em reforço, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.”
(N.U 0045099-88.2017.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.6.2021)

Logo, a absolvição do apelado DHEFFERSON LUIZ DA SILVA deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022